Tribunal: TJSP
Processo: 2054275-69.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso parcialmente provido para a inclusão dos eventos societários e para a exclusão dos

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso parcialmente provido para a inclusão dos eventos societários e para a exclusão dos juros sobre capital próprio e dividendos.